Tribunal: TJSP
Processo: 1018100-06.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal relacionada à motivação do distrato que não se mostra capaz de alterar o desfecho da lide. Corretagem. Ausência de prova quanto às intermediações realizadas pelo autor. Ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que a ele incumbia. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC. Ré que apresentou termo assinado pelas

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal relacionada à motivação do distrato que não se mostra capaz de alterar o desfecho da lide. Corretagem. Ausência de prova quanto às intermediações realizadas pelo autor. Ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que a ele incumbia. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC. Ré que apresentou termo assinado pelas partes, com outorga de quitação quanto a todas as obrigações oriundas da referida prestação de serviços. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018100-06.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOSÉ
CLAUDIONOR LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DUPLEX NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018100-06.2019.8.26.0071 -Voto no 27600
2
Voto no 27600.
Apelação n° 1018100-06.2019.8.26.0071.
Comarca: Bauru
Apelante: José Claudionor Lima.
Apelada: Duplex Negócios Imobiliários Ltda.
Juiz prolator da sentença: Marcelo Andrade Moreira.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Prova testemunhal relacionada à motivação do
distrato que não se mostra capaz de alterar o desfecho da
lide.
Corretagem.
Ausência
de
prova
quanto
às
intermediações realizadas pelo autor. Ônus da prova dos
fatos constitutivos do direito que a ele incumbia.
Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC. Ré que
apresentou termo assinado pelas partes, com outorga de
quitação quanto a todas as obrigações oriundas da referida
prestação de serviços. Improcedência mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de pedido de cobrança julgado improcedente
pela respeitável sentença de fls. 70/73, cujo relatório se adota, sob o
fundamento de que não restou comprovado o negócio jurídico originário da
comissão perseguida e que houve quitação oferecida pelo autor à ré, em
virtude do que o autor foi condenado a arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.
Inconformado, apela o autor sustentando que houve
cerceamento de defesa, querendo provar por meio de prova testemunhal
que foi obrigado a assinar a quitação; que é parte hipossuficiente da relação
e necessitava do valor para se manter com suas necessidades diárias; que
foi obrigado a assinar o documento de fls. 52, sendo, portanto, nulo de pleno
direito, fazendo jus à diferença valor pleiteada na inicial; que a apelada
afirmou que se não assinasse, não receberia qualquer valor naquele dia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018100-06.2019.8.26.0071 -Voto no 27600
3
mas que foi prometido que a diferença seria paga na semana seguinte de
sua saída; que é pessoa simples, trabalhadora e não possui muitas posses.
Requer seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para que seja
anulada a sentença, determinando a realização da audiência de instrução e
julgamento, ou a total procedência da ação para condenar a apelada a
pagar o valor de R$30.991,19 (fls. 76/82).
Houve respostas (fls. 86/91).
É o relatório.
O apelo é de ser desprovido.
Narra a petição inicial que o apelante foi contratado pela
apelada para prestar serviço de corretagem e intermediações de compra e
venda e locação de móveis e imóveis, pelo período de maio a outubro de
2018, quando foi dispensado sem receber as comissões que lhe eram
devidas. Segundo consta, concretizou negócios, mas recebeu as comissões
apenas de forma parcial pleiteando, assim, a condenação da apelada ao
pagamento de R$28.789,45.
O pedido foi julgado improcedente, o que motivou a
interposição do apelo por parte do autor.
Contudo, em que pese o inconformismo manifestado,
a respeitável sentença recorrida não comporta reparos.
O julgamento antecipado do mérito não caracterizou o
alegado cerceamento de defesa em prejuízo do apelante, pois a prova
testemunhal pretendida não teria o condão de alterar a solução dada à
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018100-06.2019.8.26.0071 -Voto no 27600
4
Como se depreende dos artigos 370 e 371 do Código de
Processo Civil, em matéria probatória adota-se o sistema do convencimento
motivado, no qual o órgão jurisdicional é destinatário das provas produzidas
e cabe a ele decidir pela necessidade de se realizarem atos durante a fase
instrutória, pois, se as provas presentes nos autos forem suficientes para
embasar sua persuasão, a produção de outras implica a prática de atos
inúteis e meramente protelatórios.
Nesse tocante, como bem ressaltou o Juízo a quo, sem
impugnação específica em grau de recurso, A matéria controvertida é
exclusivamente de direito e não há necessidade de produção de outras
provas. Assim sendo, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos
do artigo 355, I do Código de Processo Civil (fls. 71).
Percebe-se, assim, que realmente não se justificava a
designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunha a fim de
demonstrar que “o apelante foi obrigado a assinar o distrato porque
necessitava dos valores naquele dia”, pois tal prova oral seria incapaz de
alterar o deslinde do feito, como se verá.
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
Ficou incontroverso que o apelante foi contratado pela
apelada para a prestação de serviços de autônomo relacionados a
corretagem e intermediação imobiliária de venda, compra e locação, como
indicado no contrato de fls. 8/10.
No entanto, o apelante não apresentou aos autos prova
dos negócios jurídicos que intermediou, com os devidos valores das vendas,
comissões, e do que teria recebido de maneira parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018100-06.2019.8.26.0071 -Voto no 27600
5
Intimado a especificar tais questões, limitou-se a afirmar
que não possui os documentos referente às vendas (fls. 25), mas somente o
documento de fls. 11, que apresenta determinados valores sem qualquer
referência, data ou assinatura.
Somente em réplica o apelante apresentou documentos
referente a uma “proposta de contrato de compra e venda de imóvel” (fls.
62/64), porém, não há qualquer comprovação de que tal proposta foi aceita
pelo vendedor, de que foi efetuada a negociação, nem tampouco de que o
apelante de fato atuou na intermediação.
Nesse contexto, não é possível afirmar que foram
realizadas as alegadas intermediações pelo corretor, mencionadas de forma
genérica na inicial. Com efeito, incumbia ao apelante a comprovação dos
fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Por outro lado, em contestação, a apelada acostou aos
autos “distrato de contrato de prestação de serviços de autônomo e
pagamento de comissões de venda e compra”, devidamente assinado pelas
partes, no qual constou que O Contratado declara a rasa e geral quitação de
qualquer crédito presente e futuro, fruto do contrato que ora e encerra, e
que nada tem a receber da Contratante (fls. 52).
O conteúdo de referido instrumento evidencia que a
pretensão de cobrança formulada é realmente descabida, uma vez que a
quitação outorgada pelo apelante à apelada abrangeu integralmente as
obrigações existentes entre as partes em decorrência do contrato de
prestação de serviços.
Caso o autor tivesse sido, conforme alega, “obrigado a
assinar o distrato”, deveria ter requerido a sua desconstituição, por vício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018100-06.2019.8.26.0071 -Voto no 27600
6
consentimento, mas optou por omitir a existência do distrato em sua
narrativa inicial.
Não se verifica, tampouco, a existência de premente
necessidade ou de situação extrema a amparar a tese do apelante. Assim,
como bem observou o douto Juízo a quo, a impugnação do autor de que o
assinou para recebimento de parte dos valores não merece amparo.
Houvesse crédito a receber, não deveria dar quitação e perseguir o
recebimento tal como está fazendo com a alegada diferença que afirma lhe
favorecer (fls. 73).
Observa-se, ademais, que a quitação dada atende a
todos os requisitos do artigo 320 do Código Civil e que não prosperam os
argumentos de que a sentença recorrida gera enriquecimento sem causa
em favor da apelada.
Considerando, ainda, que os contratos celebrados entre
as partes versam sobre direitos disponíveis que, por isso, podem ser objeto
de transação, o acolhimento da pretensão formulada pelo apelante
acarretaria violação ao princípio da boa-fé objetiva.
Nesse sentido:
Prestação de serviços. Empreitada. Cobrança c.c indenização.
Autora contratada pela corré Mesquita para prestar serviços no
empreendimento denominado "Supermercado Savegnago Loja 19".
Alegação de que realizou cerca de 95% da obra. Alegação de falta
de pagamento dos serviços realizados. Ação julgada improcedente.
Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastado. Prova
pericial que se tornou prejudicada em face do término da obra.
Documentos suficientes para o deslinde da controvérsia. Prova
documental acostada aos autos que indica a quitação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018100-06.2019.8.26.0071 -Voto no 27600
7
autora em relação aos serviços prestados. Ré que comprova
pagamento de outras despesas não previstas em contrato. superior
ao previsto em contrato. Falta de comprovação dos fatos
constitutivos do direito da autora (art. 373, I CPC). Sentença
mantida.
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação
Cível
0003658-19.2009.8.26.0066; Rel. Francisco Occhiuto Júnior; 32a
Câmara de Direito Privado; j. 27/08/2020) (realces não originais)
AÇÃO DE COBRANÇA. Gratuidade da justiça deferida. Pessoa
jurídica que comprovou a insuficiência de recursos, tendo em vista
sua inatividade há mais de três anos. Contrato de locação de
equipamentos e caminhões. Autor que concordou com todas as
medições que lhe foram apresentadas pela ré. Assinatura de termo
de encerramento de contrato com outorga de quitação quanto a
todas as obrigações oriundas no negócio. Pretensão de
cobrança improcedente. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 0017714-37.2013.8.26.0577; Rel. Milton Carvalho; 38a
Câmara Extraordinária de Direito Privado; j. 09/11/2017) (realces
não originais)
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12%
sobre o valor atualizado da causa, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo
85, observando-se a gratuidade concedida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator